Tribunal: TJDFT
Processo: 0716485-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 DE EXASPERAÇÃO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. CRITÉRIO RAZOÁVEL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciando o conjunto probatório, que a ré tinha em depósito entorpecente com destinação ilícita, não há falar em ausência de materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, restando incabível o pedido de absolvição por ausência de provas, com fundamento no princípio in dubio pro reo e, na presunção da inocência.
2. No tocante ao critério matemático utilizado para exasperar a pena-base, a lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica. 2.1. O critério utilizado na origem, de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima do tipo penal, mostra-se adequado e razoável, além de coerente com o entendimento deste eg. TJDFT e do c. STJ.
3. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 3.1. Apenas a existência de ação penal em curso pela prática do mesmo crime, em que foi concedida liberdade provisória com o uso de tornozeleira, não é fundamento suficiente para concluir que a ré se dedica a atividades criminosas e, por consequência, impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado.
4. Recurso parcialmente provido.